Tribunal: TJDFT
Processo: 0037493-56.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. ART. 921, § 4o, DO CPC/15. REDAÇÃO ORIGINAL. PRINCÍPIOS TEMPUS REGIT ACTUM E ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. ATOS CONCLUÍDOS NA VIGÊNCIA DO ART. 921 DO CPC/15. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. CABIMENTO. VALOR. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o, DO CPC/15. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO C. STJ (TEMA 1.076).

1. Nos termos da Súmula 150 do e. STF, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

2. O art. 206-A do Código Civil passou a prever de forma expressa que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, devendo ser observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas no CC, bem como as disposições do art. 921 do CPC/15.

3. A pretensão de execução de título extrajudicial consubstanciado em cédula de crédito bancário prescreve em 3 (três) anos, com fulcro no art. 44 da Lei no 10.931/2004 c/c art. 70 do Decreto no 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra).

4. Em razão do direito intertemporal, tem-se que a aplicação de lei processual nova, em respeito aos princípios tempus regit actum e isolamento dos atos processuais, deve ocorrer imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir, devendo ser respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, conforme se extrai do art. 14 do CPC/15 c/c art. 6o da LINDB. Por conseguinte, os atos processuais concluídos em data anterior à vigência da Lei no 14.195/2021 devem ser preservados.

5. A Lei no 14.195/2021 aplica-se de imediato às execuções em curso nas quais a prescrição intercorrente não tenha se ultimado até 27/8/2021, data em que a norma passou a viger.

6. No caso dos autos, a Execução foi suspensa em 8/8/2016, pelo prazo de 1 (um) ano, motivo pelo qual a contagem da prescrição intercorrente iniciou-se em 8/8/2017 (CPC/15, art. 921, inciso III, §§ 1o e 4o, na redação original).

7. Deve ser mantida a r. sentença apelada que extinguiu a Execução de Título Extrajudicial devido ao advento da prescrição intercorrente, após prévia intimação das partes para se manifestarem e fluência do prazo prescricional de 3 (três) anos, contados da data em que expirado o período de suspensão do processo, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC/15, com a redação original, c/c o art. 44 da Lei no 10.931/04 e o art. 70 da LUG.

8. A renovação pelo Exequente de meros pedidos de diligências já comprovadas infrutíferas, para localizar bens do devedor passíveis de constrição, não tem o condão de descaracterizar a inércia que autoriza a declaração da prescrição intercorrente, ou seja, somente as diligências que resultem em constrição patrimonial efetiva têm o potencial de suspender ou interromper o curso da prescrição. Precedentes.

9. Citada a ré para responder a apelação e apresentadas contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido.

10. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo prevista pelo legislador.

11. Apelação conhecida e não provida.